Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-75.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702265-75.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BHRENDA DE OLIVEIRA MOREIRA D E C I S Ã O APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD PREVIAMENTE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO O Superior Tribunal de Justiça, em 17/11/2020, nos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, afetou o tema 1074, o qual será julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Referido tema dispõe acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Em consequência, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, SUSPENDO o julgamento do presente recurso diante da afetação pelo Tema 1074, até decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria ou até que ocorra o recolhimento do ITCMD. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator